Tribunal: TJPA
Processo: 0806912-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806912-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806912-13.2023.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

AGRAVANTE: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6258 (em causa própria)

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADOS: LETÍCIA APARECIDA BARGA SANTOS BITTENCOURT – OAB/TO 2174-B, MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO – OAB/TO 8744 e MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR – OAB/PA 12610

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO. INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE DO EXEQUENTE E, POSTERIORMENTE, DO EXECUTADO NO MESMO FEITO. DECURSO DE DEZ ANOS ENTRE OS MANDATOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS OU DOLO. NÃO CONFIGURADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 14807066) proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento.

O agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau (Id. 91252921 do processo principal) que reconheceu seu impedimento para representar o executado FRANCISCO CÉLIO FREIRE nos autos de nº 0000008-79.1997.8.14.0013, em razão de haver anteriormente representado o exequente BANCO DA AMAZÔNIA S.A., configurando, em tese, a tergiversação, e a decisão monocrática considerou que houve a perda de objeto do recurso com a revogação do mandato em favor do agravante.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 15207469), o agravante arguiu a ausência da perda de interesse recursal, visto que a habilitação de outro advogado decorreu da violação de suas prerrogativas pela decisão de primeiro grau. Sustentou a inexistência de tergiversação, visto que representou o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. dez anos antes, não tendo representado a parte adversa de forma simultânea. Aduziu a violação ao Estatuto da Advocacia e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu o provimento do Agravo Interno para determinar a suspensão do processo nº 0000008-79.1997.8.14.0013, o afastamento do juiz dos referidos autos, a revogação da decisão agravada e a anulação de todos os atos do processo principal posteriores à decisão impugnada.

O agravado apresentou contraminuta ao Agravo Interno (Id. 15594778).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, observo que, em decisão anterior (
Id. 14101443),
não foi conhecido o recurso quanto ao pedido do agravante para determinar o afastamento do juiz de primeiro grau dos autos principais, encontrando-se preclusa a matéria.

Quanto aos demais pedidos, constato o interesse recursal do agravante, uma vez que pretende a reforma da decisão judicial que o considerou impedido de oficiar nos autos principais como advogado do executado, em razão de haver sido anteriormente advogado da parte exequente, situação que ocasionou a revogação de seu mandato.

Verifico que o agravante atuou, no processo principal, como procurador do exequente entre 17/03/2000 (Id. 60719261, p. 11 dos autos principais) e 23/11/2009, quando houve a habilitação de outros patronos, implicando a revogação tácita do mandato (Id. 60719431 dos autos principais), e foi constituído como procurador do executado em 08/07/2020 (Id. 90872335 dos autos principais).

A decisão de Id. 91252921 do processo principal considerou que os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos (art. 15, § 6º do Estatuto da Advocacia) e que “são também nulos os atos praticados por advogado impedido” (art. 4º do Estatuto da Advocacia), além de que prazo de quarentena de dois anos para o advogado patrocinar causa contra ex-cliente somente se aplica a outras ações, jamais ao patrocínio sucessivo no mesmo processo.

Os citados dispositivos do Estatuto da Advocacia não se inserem na situação dos presentes autos, visto que não houve representação de clientes de interesses opostos por advogados sócios do mesmo escritório, mas representação em momentos distintos pelo mesmo advogado, o qual não incidiu nas causas de impedimento (isto é, a proibição parcial do exercício da advocacia) dispostas no art. 30 do Estatuto da Advocacia.

O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (Resolução nº 2/2015) dispõe, em seu art. 21: “O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional”.

Portanto, o exercício da advocacia contra ex-cliente não constitui, por si só, prática vedada, desde que devidamente observado o sigilo profissional, circunstâncias cujo exame cabe à OAB. Da mesma forma, incumbe à entidade profissional averiguar as alegações deduzidas pelo agravado em contrarrazões (Id. 15594778, pp. 11-12), no sentido de que o agravante costumeiramente litiga em desfavor do Banco da Amazônia,S/A nos mesmos processos para receber honorários sucumbenciais por ambas as partes adversas, questão que não se confunde com a arguição de nulidade dos atos praticados pelo advogado no processo ou mesmo com a eventual imputação de responsabilidade no âmbito penal (art. 355, parágrafo único do CP).

Tendo em vista o decurso de, no mínimo, dez anos do momento em que o agravante deixou de patrocinar o exequente até ser constituído como patrono do executado, ainda que no mesmo processo, não se presume a utilização de informações privilegiadas ou o dolo de lesar qualquer das partes litigantes, de modo que não há nulidade dos atos processuais praticados pelo agravante, ante a ausência de demonstração de prejuízo no caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão de primeiro grau para declarar válidos os atos processuais praticados pelo agravante como patrono do executado nos autos do processo de nº 0000008-79.1997.8.14.0013.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024